Tribunal: TJES
Processo: 5005802-52.2021.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2025-05-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005802-52.2021.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO BMG SA e outros

APELADO: ERCILA PEREIRA COSTA

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÕES CÍVEIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO E CARTÃO DE CRÉDITO NÃO CONTRATADOS. ÔNUS DA PROVA DA AUTENTICIDADE DA ASSINATURA. TEMA 1.061 DO STJ. DANO MORAL CONFIGURADO. PARCIAL PROVIMENTO DOS RECURSOS.

I. CASO EM EXAME

Apelações cíveis interpostas pelo Banco BMG S.A. e pelo Banco C6 S.A. contra sentença proferida nos autos de ação de declaração de inexistência de dívida c/c repetição de indébito, ajuizada por consumidora que alegou não ter contratado empréstimo consignado nem cartão de crédito consignado. A sentença reconheceu a inexistência da relação jurídica, determinou a restituição dos valores descontados e fixou indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) a validade dos contratos apresentados pelos bancos e a distribuição do ônus da prova; e (ii) a configuração do dano moral e o montante da indenização fixada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Conforme o Tema 1.061 do STJ, nos casos em que o consumidor impugna a autenticidade da assinatura em contrato bancário, cabe à instituição financeira comprovar sua validade, nos termos do CPC, arts. 6º, 368 e 429, II. Não comprovada a autenticidade, impõe-se a declaração de inexistência da dívida.

A simples alegação de que houve depósito dos valores na conta da consumidora não é suficiente para convalidar o contrato, especialmente quando há prova de que os valores foram depositados judicialmente.

A retenção indevida de valores do benefício previdenciário da consumidora configurou dano moral, pois comprometeu sua subsistência. O montante fixado em R$5.000,00 (cinco mil reais) é razoável e proporcional ao caso.

Os valores restituídos devem ser corrigidos monetariamente desde os descontos indevidos e acrescidos de juros moratórios a partir da citação.

A quantia de R$10.926,79 (dez mil novecentos e vinte e seis reais e setenta e nove centavos) depositada judicialmente deve ser compensada proporcionalmente entre as instituições financeiras.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos parcialmente providos.

Tese de julgamento
:

Cabe à instituição financeira comprovar a autenticidade da assinatura em contrato bancário quando impugnada pelo consumidor, conforme o Tema 1.061 do STJ.

A retenção indevida de valores de benefício previdenciário configura dano moral, sendo cabível indenização proporcional ao prejuízo causado.

Os valores indevidamente descontados devem ser corrigidos monetariamente desde a data dos descontos e acrescidos de juros moratórios a partir da citação.

A quantia depositada judicialmente pelo consumidor deve ser compensada proporcionalmente entre as instituições financeiras.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 18; CPC, arts. 6º, 368 e 429, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1846649-MA (Tema 1.061); TJES, AC nº 5001721-75.2021.8.08.0030; TJES, AC nº 5004067-11.2022.8.08.0047; TJES, AC nº 5000222-77.2021.8.08.0023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento aos recursos, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5005802-52.2021.8.08.0035

APELANTES: BANCO BMG S.A. e

BANCO C6 S.A.

APELADA: ERCILA PEREIRA COSTA

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de apelações cíveis interpostas pelo
BANCO BMG S.A.
e pelo
BANCO C6 S.A.
em razão da sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível de Vila Velha, nos autos da ação de declaração de inexistência de dívida c/c repetição de indébito ajuizada por
ERCILA PEREIRA COSTA
, que julgou procedentes os pedidos iniciais.

Em suas razões de id. 11479239, pleiteia o
BANCO C6 S.A.
, inicialmente, a sua exclusão do polo passivo da demanda e a inclusão do Banco C6 Consignados S.A., único responsável pelo produto contratado.

Defende, ainda, a inobservância do conjunto probatório, que atesta a regularidade da contratação, porquanto apresentados o contrato assinado e o documento de identidade com foto fornecido pela própria autora.

E mais: o Tema 1.061 do Superior Tribunal de Justiça não foi corretamente interpretado pelo julgador, não sendo obrigatória a produção da prova pericial.

Prossegue afirmando que, ante o lançamento do crédito na conta da autora, houve a convalidação do contrato, em razão da não devolução dos valores depositados na esfera administrativa, o que ocorreu somente após determinação judicial.

Aduz
que os fatos narrados não ensejaram lesão extrapatrimonial, sendo pleiteada, subsidiariamente, a redução do
quantum
arbitrado.

Por fim, consigna que, para evitar o enriquecimento sem causa, deve ser determinada a compensação do valor do empréstimo disponibilizado em conta sobre o montante condenatório total.

Por sua vez, o
BANCO BMG S/A
(id. 11479249) argumenta que a parte autora possuía conhecimento do cartão consignado, pois realizou saques complementares dos valores depositados em conta-corrente.

Aduz ser inexistente o dano moral, porquanto ausentes o ato ilícito e a falha na prestação do serviço.

Por fim, aponta omissão da sentença acerca do termo inicial dos juros e de correção monetária, bem como quanto à proporção que cada instituição financeira deverá arcar com o ressarcimento e a compensação do valor de R$10.926,79 depositado em juízo pela autora.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito dos recursos.

Inicialmente, tenho que não merece prosperar o pedido de exclusão do Banco C6 S.A. do polo passivo da presente demanda e inclusão do Banco C6 Consignados S.A.

Isso porque as referidas instituições financeiras são empresas do mesmo conglomerado econômico e integrantes da mesma cadeia de fornecedores do serviço questionado, razão pela qual respondem, separadamente ou solidariamente, pelos prejuízos causados aos consumidores, nos termos do art. 18 do Código de Defesa do Consumidor.

Desse modo, apesar de serem pessoas jurídicas distintas, confundem-se entre si, motivo pelo qual o Banco C6 S.A é legítimo para figurar no polo passivo da ação, sendo mister sua manutenção.

Assim já decidiu este egrégio Sodalício:

APELAÇÃO CÍVEL - CONSUMIDOR - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - PROCESSUAL CIVIL - GRUPO EMPRESARIAL BANCO C6 - C6 CONSIG - BANCO FICSA -
DANO MORAL - NULIDADE DE CONTRATO - CERCEAMENTO DE DEFESA - INDEFERIMENTO DE PROVA EM PRIMEIRO GRAU - NÃO DEMONSTRADA. 1.
Os bancos C6 CONSIG, BANCO C6 e BANCO FICSA a despeito de terem nomes distintos e cnpj's diferentes, se apresentam no mercado com a mesma roupagem, site etc, sendo claro serem do mesmo grupo empresarial, não havendo que se falar em substituição processual por ilegitimidade passiva tendo em vista que a verificação da legitimidade passiva da parte deve ser aferida deve in status assertionis
. 2. Hipótese em que, considerando as asserções apresentadas na inicial e que as requeridas fazem parte do mesmo grupo econômico, é incabível a declaração de ilegitimidade. 3. De tal maneira, não há que se falar em substituição processual da parte passiva em se tratando de mesmo grupo econômico que possui o mesmo fim e o mesmo nicho de mercado (bancário e de empréstimos). 4. Fica evidenciado (fls. 4 das contrarrazões 4894480) que, conforme dizeres do sítio eletrônico (https://c6consig.com.br/) do próprio C6CONSIG: "Banco Ficsa agora é C6 - o C6 Consig nasceu da aquisição do Banco Ficsa S.A pelo mesmo grupo que controla o C6 Bank. Com isso, o C6 Consig Banco C6 Consignado S.A.) passou a cuidar do relacionamento com você com a mesma qualidade do C6 Bank, um banco com mais de 4 milhões de clientes". 5. O dano moral fixado não é exagerado, sendo absolutamente pertinente e aplicável ao caso concreto. 6. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (TJES, Apelação Cível Número: 5001721-75.2021.8.08.0030, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível Magistrado: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Data de julgamento: 08/08/2023)

Prosseguindo, quanto ao mérito dos recursos, mister destacar que a questão versada nos presentes autos é corriqueira em nosso Tribunal, tratando-se de ação declaratória de inexistência de débito com base na alegação da consumidora de não ter formalizado contratos de empréstimo e de cartão de crédito consignado.

Desse modo, sendo questionada a assinatura, deve incidir o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça (Tema 1.061), no sentido de que
na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira,
caberá a esta o ônus de provar a sua autenticidade
(CPC, arts. 6º, 368 e 429, II) (
REsp 1846649
-MA).

Do voto condutor do julgado paradigma, extraio que “
a parte que produz o documento é aquela por conta de quem se elaborou, porquanto responsável pela formação do contrato, sendo quem possui a capacidade de justificar ou comprovar a presença da pessoa que o assinou. (...) Dessa maneira, vê-se que a própria lei criou uma exceção à regra geral de distribuição do ônus probatório, disposta no art. 373 do CPC/2015,
imputando o ônus a quem produziu o documento se houver impugnação de sua autenticidade”
.

Indene de dúvidas,

portanto, que caberia aos apelantes demonstrar a validade da assinatura dos contratos, porquanto oportunamente impugnada pela autora, ônus do qual não se desincumbiram.

Afinal, instadas a se manifestarem acerca do interesse na produção de provas, as instituições financeiras se mostraram satisfeitas com as então produzidas.

Esclareço que as singelas comparações levadas a efeito na peça defensiva e nas razões de apelação do
Banco C6 S.A.
não se prestam a comprovar a validade da firma lançada no documento, incumbindo à prova técnica elucidar a questão.

Ademais, a alegação do banco de que teria ocorrido a convalidação do contrato não se sustenta, mormente porque a autora efetuou o depósito judicial do montante disponibilizado em sua conta (id. 11478226), destacando nunca tê-lo utilizado.

Quanto ao
Banco BMG S.A.
, foram apresentadas as faturas do cartão que, inclusive, corroboram a tese autoral acerca da inexistência de contratação, considerando a não utilização do plástico e a cobrança, unicamente, de encargos e tarifas bancárias ao longo dos meses (ids. 11479187 e 11479188).

Ditas faturas demonstram que o único montante disponibilizado em favor da consumidora foi relativo a três “saques” (R$4.829,00, R$1.489,00 e R$345,00), que foram, em verdade, depósitos em conta corrente realizados por transferência bancária (id. 11479189).

Tais fatos servem como elemento indiciário de prova de que a consumidora não tinha compreensão da contratação de um cartão de crédito, mas de um empréstimo bancário comum.

Desse modo, não cumprido o ônus probatório dos requeridos, mister o reconhecimento da invalidade da relação jurídica discutida e da restituição dos valores indevidamente retidos, os quais devem ser acrescidos de juros moratórios a partir da citação e correção monetária a partir dos descontos.

E, em razão da falha na prestação do serviço, reputo presente a lesão extrapatrimonial, haja vista o lançamento dos descontos mensais nos proventos de aposentadoria da recorrida, situação que ultrapassa o mero dissabor, privando-a de quantia essencial à sua subsistência.

Com relação ao montante de R$5.000,00 (cinco mil reais) arbitrado na origem, entendo que a quantia
atende à dupla finalidade do instituto, mostrando-se condizente às peculiaridades do caso concreto e evitando o locupletamento ilícito, estando, ademais, alinhado ao entendimento deste egrégio Sodalício:

APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C RESTITUIÇÃO EM DOBRO DO VALOR DESCONTADO INDEVIDAMENTE E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
FRAUDE BANCÁRIA RECONHECIDA. DANO MORAL “IN RE IPSA”, DADOS OS SUCESSIVOS DESCONTOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DAS COBRANÇAS INDEVIDAS. “QUANTUM” FIXADO EM VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL
. REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES. AFASTAMENTO DO PLEITO DE COMPENSAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA ADEQUADOS AO CASO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1) A realização de descontos indevidos mediante fraude bancária configura danos morais ‘in re ipsa’, devendo o consumidor ser ressarcido pela conduta lesiva da Instituição Financeira.
2) O valor fixado na origem, no montante de R$5.000,00 (cinco mil reais), revela-se proporcional, sobretudo porque a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça tem estabelecido parâmetros valorativos para hipóteses semelhantes à dos autos que se encontram em conformidade com o arbitrado na sentença objurgada.
(...) (Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Número: 0002578-31.2019.8.08.0014, Magistrado: RAPHAEL AMERICANO CAMARA, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Data: 23/02/2024)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – FRAUDE – CONTA CORRENTE – APLICATIVO DO BANCO – EMPRÉSTIMOS – MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS – RISCO DO NEGÓCIO – NECESSIDADE DE ADOÇÃO DE MEDIDAS DE SEGURANÇA – DANO MORAL CONFIGURADO – REDUÇÃO DO VALOR FIXADO – RECURSO PROVIDO EM PARTE. (..).
7.
Em relação ao quantum considero que o critério para sua fixação deve corresponder a um denominador comum, sendo sua avaliação de competência única e exclusiva do julgador, que o valorará segundo o grau da ofensa e as condições das partes, sem se esquecer de que o objetivo da reparação não é penalizar a parte, nem promover o enriquecimento ilícito, evitando-se, ainda, que seja irrisória a quantia arbitrada.
No caso, ante a inexistência de regra certa e definida a especificá-lo, e forte no entendimento manifestado em outros casos desse jaez, entendo que se afigura devida a redução do montante fixado em sentença – dez mil reais - para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), montante este que bem atende às finalidades deste instituto jurídico, quais sejam: a justa compensação e o caráter pedagógico da reparação. 8. Recurso conhecido e provido em parte
. (TJES, AC nº 5004067-11.2022.8.08.0047, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Des. JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Data: 22/03/2024)

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C CONDENAÇÃO DE PERDAS E DANOS
. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM AFASTADA. TEORIA DA ASSERÇÃO.
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONSUMIDORA IDOSA. CONTRATAÇÃO NÃO DEMONSTRADA. DESCONTO NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DANO MORAL CONFIGURADO
. REDUÇÃO DA INDENIZAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (...) 3. No caso, a vítima é pessoa idosa que recebe benefício previdenciário, a qual sofreu descontos mensais decorrentes de contrato bancário que não celebrou e, assim que soube dos fatos, procurou sem sucesso o demandado para solucionar a questão, tendo que reivindicar seus direitos na via judicial,
motivo pelo qual o dano moral está corretamente caracterizado.

Indenização reduzida para R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
4. Alteração de ofício da atualização do valor devido. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES, AC nº 5000222-77.2021.8.08.0023, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Desa. JANETE VARGAS SIMOES, Data 22/03/2024)

Por fim, no que tange à quantia de R$10.926,79 (dez mil novecentos e vinte e seis reais e setenta e nove centavos) depositada em conta judicial (id. 11478226), mister a sua compensação, com a devida restituição proporcional às instituições financeiras.

De conseguinte,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso do
Banco C6 S.A.,
tão somente para determinar a compensação da quantia de R$10.926,79 (dez mil novecentos e vinte seis reais e setenta e nove centavos) depositada judicialmente, de modo a ser proporcionalmente restituída às instituições financeiras.

Ainda,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso do Banco BMG S.A., apenas para determinar que
as parcelas devem ser acrescidas de juros moratórios a partir da citação e correção monetária a partir dos descontos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)